Tribunal: STF
Processo: ARE 1436042
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
PENAL E PROCESSO PENAL. NEGADO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO DE NOVO RECURSO DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. MANIFESTO DESCABIMENTO. DETERMINAÇÃO DE BAIXA DOS AUTOS, COM CERTIFICAÇÃO IMEDIATA DO TRÂNSITO EM JULGADO.



    Decisão: Por meio da Petição n. 76.150/2024, a defesa do recorrente opôs embargos de divergência contra acórdão de minha relatoria, proferido pelo Plenário desta Suprema Corte, que restou assim ementado:



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. UTILIZAÇÃO DE PRECEDENTE JULGADO EM SEDE DE HABEAS CORPUS COMO PARADIGMA DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INVIABILIDADE. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO APRECIOU O MÉRITO DA CAUSA. NÃO CABIMENTO DOS EMBARGOS. AUSENTE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL. PRETENSÃO AO REEXAME DE MATÉRIA DECIDIDA. INVIABILIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.”



    Cuida-se, a toda evidência, de pleito manifestamente incognoscível, ante a ausência de previsão legal de oposição de embargos de divergência contra acórdão proferido pelo Plenário desta Suprema Corte (art. 1.043, I e III, do CPC, e art. 330 do RISTF). Nesse sentido: 



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSIBILIDADE MANIFESTA. ART. 1.043, I E III, DO CPC E ART. 330 DO RISTF. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO CONHECIDOS. 



    1. Conforme os arts. 1.043, I e III, do CPC e 330 do RISTF, desafia embargos de divergência decisão de Turma do Supremo Tribunal Federal que, ao julgamento de recurso extraordinário, diverge do julgamento da outra Turma ou do Plenário. São manifestamente inadmissíveis embargos de divergência opostos contra acórdão proferido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 849.779-AgR-ED-EDv-EDAgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe 30.5.2019; RE 585.535-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 2.2.2012; ARE 957.223-AgR-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 6.2.2017. 



    2. A sucessiva interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes traduz o intuito meramente protelatório da parte, a autorizar o imediato cumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal, independentemente da publicação do acórdão. Precedentes. 



    3. Embargos de divergência não conhecidos, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado e devolução dos autos à origem.” (ARE 1.382.434-AgR-ED-EDV/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 09/11/2022) 



    Impositivo, desse modo, o não conhecimento do pedido, por manifesta ausência de previsão legal para o seu processamento, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015, c/c art. 21, §1º, do RISTF.



    Ex positis, NÃO CONHEÇO da Petição n. 76.150/2024 e DETERMINO a imediata certificação do trânsito em julgado e a consequente baixa dos autos à origem, independentemente de publicação.



    Publique-se. Cumpra-se.



    Brasília, 9 de julho de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente